Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711374-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência e homologou o laudo pericial. Intime-se a agravante-ré para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento quanto à produção de prova, conforme a disciplina dos incisos do art. 1.015 do CPC/2015 (art. 10 e 933 do CPC). Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora